Tribunal: TJES
Processo: 5000004-64.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-64.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA e outros (2)

APELADO: JOSE HIPOLITO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000004-64.2023.8.08.0060

APTE
:
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

APDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória formulado pelo Ministério Público Estadual. O ente municipal alegou não possuir obrigação legal de arcar com os custos da internação nem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da apelação interposta pelo Município, tendo em vista alegação
trazida em
contrarrazões, diante da qual o apelante permaneceu silente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso deve observar o prazo legal de interposição, sob pena de não conhecimento, conforme disposto na legislação processual.

A intimação eletrônica da sentença ocorreu em 04/07/2023, sendo o termo final do prazo recursal em 25/08/2023, e a apelação somente foi interposta em 04/09/2023.

A ausência de impugnação a preliminar de intempestividade e a constatação objetiva do decurso do prazo justificam o não conhecimento

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A apelação interposta após o decurso do prazo legal é intempestiva e, por isso, não deve ser conhecida.

Oportunizada a
manifestação sobre a preliminar de intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 1.003, §5º, e 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000004-64.2023.8.08.0060

APTE
:
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

APDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

contra sentença que julgou procedente o pedido
de internação compulsória, oriundo de uma ação civil proposta pelo Ministério Público Estadual
.

Em
suas razões, aduz o apelante que não é
obrigação municipal arcar com gastos inerentes à internação compulsória, tampouco figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual pleiteia pela reforma da sentença.

Intimado
para que se manifestasse sobre a intempestividade na interposição do recurso, suscitada em contrarrazões, permaneceu silente.

Após detido exame sobre a preliminar de intempestividade recursal, verifico que o
apelo
não merece ser conhecido.

E assim entendo, pois aferindo o prazo de interposição do recurso, detecta-se a ausência
de
tempestividade, conforme
legislação de regência
. Explico.

A sentença fora proferida em 22/05/2023, sendo a intimação eletrônica expedida em 04/07/2023 e o término do prazo recursal, em 25/08/2023.

Após o termo final do prazo, em 04/09/2023, fora interposta a apelação (Id. 7455664).

Deste modo, acolhe-se a preliminar de intempestividade recursal, refletindo no não conhecimento do recurso.

Diante das constatações ora expostas e sem maiores delongas, tenho por bem
não conhecer do

recurso, diante d
a
ausência d
e
tempestividade.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC, pois não houve condenação referente na origem.

É como Voto.

Des. Relator Robson Luiz Albanez

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para, de igual modo,
não conhecer
do recurso de
apelação
.